Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600761-82.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600761-82.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600754-90.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600761-82.2020.6.16.0080
que julgou parcialmente procedente o pedido constante na presente representação para fins de
condenar pela prática da propaganda eleitoral irregular os representados José Maria Ferreira e
Maricélia Soares de Sá, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), cada, com fulcro no artigo 37, §1º da Lei n. 9.504/97 e absolver o representado Rafael Eik
Borges Ferreira por ausência de provas. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação
Honestidade e Trabalho composta pelos partidos MDB, SD, PROS, PSL, PTB, CIDADANIA e
PATRIOTA de Ibiporã/PR em face de José Maria Ferreira, Maricélia Soares de Sá e Rafael Eik
Borges Ferreira, alegando, em síntese, que os representados na data de 07 de novembro de 2020,
foram flagrados distribuindo material de campanha eleitoral, em diversos estabelecimentos
comerciais (bens de uso comum) do município de Ibiporã, deixando expostos seus santinhos, em
desacordo com o art. 37, §4º da Lei n. 9.504/97; que os candidatos estão se aproveitando de
estabelecimentos comerciais de uso comum, fazendo campanha eleitoral e distribuindo santinhos
nestes lugares e que publicam as condutas irregulares em suas mídias sociais. Ao final, pugnou
que fosse julgada procedente a presente representação, a fim de aplicar a penalidade de multa
prevista no art. 37, parágrafo primeiro, da Lei das Eleições aos candidatos representados, por se
tratar de infração instantânea não sujeita a remoção do ilícito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE MARIA FERREIRA (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARICELIA SOARES DE SA (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
666
05/05/2021 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.642

RECURSO ELEITORAL 0600761-82.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JOSE MARIA FERREIRA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MARICELIA SOARES DE SA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB
/ 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM.
ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
PANFLETAGEM
OCASIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Honestidade e
Trabalho" em face de José Maria Ferreira, Maricélia Soares de Sá e Rafael Eik Borges
Ferreira, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 21060116).
Por sentença (id. 21061966), o juízo a quo julgou procedente a representação
para reconhecer a prática da propaganda eleitoral irregular pelos representados José Maria
Ferreira e Maricélia Soares de Sá, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) cada, com fulcro no artigo 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97.
Irresignados, o representados recorreram (id. 21062216), aduzindo, em síntese,
que não há prova suficiente da efetiva distribuição de material gráfico em estabelecimentos
comerciais.
Contrarrazões (id. 21062616), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento (id. 22021266).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
A intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 20/11/2020 (id.
21062116), sem que nela constasse o nome dos advogados dos representados.
Não obstante, os representados vieram ao processo e apresentaram suas
razões recursais na data de 22/11/2020 (id. 21062216).
Segundo entendimento deste Tribunal, "a ausência de publicação de
intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em nome do advogado constituído,
prejudica o direito de defesa do Representado e justifica o recebimento de recurso
interposto fora do prazo" [TRE-PR. RE 0600461-95, Ac. nº56815, de 05/11/2020, Rel.
Rogério de Assis].
Assim, o recurso deve ser considerado tempestivo.
Intimada via mural eletrônico em 23/11/2020 (id. 21062466), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 24/11/2020 (id. 21062616), tempestivamente.
Preliminar de ausência de dialeticidade

A recorrida alega que o recurso não merece ser admitido pois não contém
impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos
apresentados em contestação. Argumentou, outrossim, que não foram preenchidos os
pressupostos dispostos no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.
Em que pese tenham-se repisado os argumentos transcritos na contestação,
devolvendo a matéria fática à apreciação desta Corte, houve demonstração de discordância
com a sentença de primeiro grau, mormente em relação à apreciação das provas colacionadas
aos autos.
.
Assim, não acolho a preliminar
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente a
representação de origem e condenou-os ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil) reais cada, pela prática de propaganda eleitoral irregular consistente na distribuição de
material gráfico ("santinhos") em estabelecimentos comerciais, bens de uso comum.
Alegam que em nenhuma das imagens acostadas aos autos é possível verificar a
distribuição de santinhos dentro dos estabelecimentos comerciais.
Sustentam que houve distribuição de material de campanha apenas nas ruas do
município e que os recorrentes adentraram estabelecimentos comerciais para cumprimentar
eleitores.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que é incontroversa a ilicitude da conduta
dos recorrentes, cuja realização restou comprovada pelos elementos trazidos aos autos.
Pois bem.
As provas colacionadas aos autos (id's 21060116, 21060266, 21061516) mostram
o recorrente José Maria Ferreira, acompanhado de correligionários e portando material gráfico
de
campanha
(santinhos)
conversando
com
pessoas
dentro
de um estabelecimento comercial. Nas imagens, ainda, verifica-se que alguns eleitores portam
o material, como se tivessem acabado de recebê-lo.
A questão é disciplinada no artigo 37, §§ 2º e 4º, da lei nº 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(
.
.
.
)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo sujeita
o
caput

o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
r
e
a
i
s
)
.

(
.
.
.
)
§ 4 Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n 10.406, de
o
o
10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 7 ,
c a p u t ) .
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na
representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei
nº
9.504/1997,
art.
37,
§
1º,
e
art.
40-B,
parágrafo
único).
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 4º).
Este Regional já apreciou especificamente esta matéria relativamente às eleições
de 2020, tendo decidido que a intenção da norma em comento é a de impedir que o interior de
bens de uso comum,
estabelecimentos comerciais, sejam utilizados com alguma
in casu,
regularidade para atos de campanha.
Indica-se, nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANFLETAGEM
OCASIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos comerciais,
cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza propaganda irregular, atraindo
eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às pessoas
que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um estabelecimento comercial
para realizar atos de campanha com abordagem de clientes que frequentam o local,
a f a s t a n d o
a s s i m
a
i l i c i t u d e .

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE. REl nº 0601078-40, Ac. nº 58.245, Rel. Rogério de Assis, publicado no DJE em
02/03/2021]
Em caso atinente à prática de conduta vedada, em entendimento que pode ser
aplicado ao caso ora em comento, este Tribunal decidiu o seguinte quanto ao uso de bem de
uso comum:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. ARTIGOS 73,
INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997 E 22 DA LC 64/90. USO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA DO
PLEITO ELEITORAL. NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES - RECURSO
C O N H E C I D O
E
I M P R O V I D O .
1. "Para configuração da conduta vedada, descrita no art. 73, I da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato,
violando-se a isonomia do pleito, o que não ocorreu no caso, em que não houve a
comprovação de que o acesso ao uso do bem público foi negado aos demais candidatos.
2. Para que se reconheça o abuso de poder político é necessária a comprovação (inexistente
nos autos) de que a conduta alegada como ilícita tenha ferido a legitimidade e a normalidade
n
o

p
l
e
i
t
o
.
3. Da narrativa e das provas não for possível se comprovar a prática de atos em desvio de
finalidade pública e não há que se falar em abuso de poder político.

4 .
R e c u r s o
i m p r o v i d o .
[TRE. RE n 27044, Ac. n 52868, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação no DJ em
24/03/2017]
Cito, ainda, julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no mesmo
sentido:
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO - DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
-PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR DE USO COMUM (LEI N. 9.504/1997,
ART. 37) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - CONDUTA REGULAR -
DESPROVIMENTO. Conforme interpretação sistemática da legislação eleitoral, é lícito o
candidato distribuir propaganda em estabelecimentos privados em função da transitoriedade
d
a

c
o
n
d
u
t
a
.
[TRE-SC. RE nº 214-85, Ac. nº 32.033, Rel. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha. Julgado em
19/10/2016]
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - ALEGADA PRÁTICA DE PROPAGANDA ELEITORAL EM
BEM DE USO COMUM - CANDIDATO FOTOGRAFADO EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS ACOMPANHADO DE SIMPATIZANTES E CORRELIGIONÁRIOS -
PROPAGANDA CORPO A CORPO INERENTE À CAMPANHA ELEITORAL - NÃO
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 14 DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.457/2015 (ART. 37, § 1o, DA LEI N. 9.504/1997) - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA -
D E S P R O V I M E N T O .
[TRE-SC. RE nº 220-21, Ac. nº 31.562, Rel. Davidson Jahn Mello. Julgado em 19/09/2016]

Assim, verifico que no caso dos autos restou demonstrada a realização de ato de
campanha consistente no "corpo-a-corpo" com eleitores e aparente distribuição de santinhos,
de caráter transitório e instantâneo. Conquanto se perceba que tais atos foram realizados
também em estabelecimentos comerciais, no caso dos autos tal conduta não se reveste da
ilicitude prevista na legislação, uma vez que efetivamente não se verifica um mínimo de
perenidade, afixação de materiais, ou efetivo uso dos estabelecimentos como facilitador da
propaganda.
Com efeito, a intenção da norma é evitar que haja desequilíbrio no pleito, com a
utilização de estabelecimentos comerciais a emular comitês de campanha, como ponto de
distribuição de materiais, de afixação de propaganda, etc.
No caso, não restou comprovado tenha ocorrido essa situação, nem que outros
candidatos tenham sido impedidos de realizar os mesmos atos de campanha nos mesmos
estabelecimentos.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando parcialmente a sentença, julgar improcedente a
representação em relação aos ora recorrentes e afastar a aplicação de multa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600761-82.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA
PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARICELIA SOARES DE SA VICE-PREFEITO -
RECORRENTE: JOSE MARIA FERREIRA - RECORRENTE: MARICELIA SOARES DE SA -
Advogado dos RECORRENTES: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR0006549 - RECORRIDA:
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL
/ 90-PROS / 23-CIDADANIA - Advogado da RECORRIDA: JORDAN ROGATTE DE MOURA -
PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.